Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Processo : 0701396-91.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 258176346 dos autos n. 0737262-94.2025.8.07.0001) que, na ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência objetivando determinar ao réu-agravado a suspensão de débitos automáticos na conta corrente da autora, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular que não há verossimilhança quanto à aplicação do Tema 1.085 do STJ e a “análise acerca dos efeitos da revogação da autorização da autora deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória”. A agravante defende que a legislação e a jurisprudência reconhecem o direito potestativo do consumidor de revogar a autorização de débito em conta corrente. Alega que que toda sua renda está comprometida com empréstimos. Afirma que a manutenção dos descontos compromete o mínimo existencial e a dignidade da pessoa, configurando risco de dano grave e de difícil reparação. Requer a atribuição do efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão dos descontos realizados na conta e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, no art. 6o, assegura ao titular da conta de depósitos ou conta salário o direito de cancelar a autorização de débitos. Estabelece ainda, em seu parágrafo único, que “O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. Não bastasse, a matéria está pacificada e deve ser julgada na forma do art. 927 do CPC: “Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”. No Tema Repetitivo 1.085 o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Grifado). Destarte, à luz da legislação supra e orientação da Corte Superior, os débitos promovidos em conta mostram-se legítimos apenas até o cancelamento da autorização. Para tanto, a despeito de resistência da instituição financeira quanto à alteração da forma de pagamento, desnecessária a propositura de demanda judicial para constituir a revogação da autorização. Viável o cancelamento pela via administrativa e, na interpretação dos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002, a mora da instituição financeira resta configurada na obrigação de não fazer, negativa, porquanto o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando constituído em mora nessa data. Enfim, a revogação da autorização constitui prerrogativa do consumidor, razão pela qual não cabe a continuidade dos débitos em conta. A possibilidade de cancelamento da autorização tanto mais se justifica pela disciplina do art. 14 da Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, permitindo a modificação da taxa de juros nessa hipótese, conforme previsão contratual. No caso, além de incontroversa, a contratação de empréstimo é evidenciada pelos documentos anexados (id. 248460736 a 248462737 na origem), tampouco é negada a existência de cláusula de autorização de desconto em conta corrente. Todavia, a agravante revogou a autorização extrajudicialmente, conforme a notificação encaminhada ao banco agravado (id. 242998064 na origem). Daí, a probabilidade do direito. Ademais, em exame preliminar, evidencia-se o perigo de dano (periculum in mora), consoante demonstra o extrato bancário acostado aos autos, o qual comprova que a maior parte da verba salarial da agravante é consumida pelos descontos promovidos pelo agravado (id. 80236746). Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para determinar a suspensão dos descontos na conta. Dê-se ciência ao juízo de origem para o cumprimento desta decisão. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator